Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002324-94.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (IMPETRANTE), CLAUDINEIA CARLA CALABUND - CPF: 000.772.286-93 (IMPETRANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO - CPF: 044.116.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REVOGOU A LIMINAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3o VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA APENAS PARA REDUZIR A MULTA IMPOSTA DE 100 (CEM) PARA 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
– AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI EM 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – GESTO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – RECURSO CABÍVEL – NÃO INTERPOSTO – OCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – APLICABILIDADE DA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO RMS 48.926/SP) –
SEGURANÇA DENEGADA PARA MANTER A IMPOSIÇÃO DE MULTA E REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA
.

A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei Processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

In casu
, foi configurado o abandono do processo, pois os causídicos, inconformado com o indeferimento de pedido de apresentação da arma em plenário do Tribunal de Júri, que não foi requerida na fase adequada, abandonaram o exercício a defesa deixando o Plenário do Júri, mesmo diante do deferimento de insurgimento emAta de Sessão .

“Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Dener Felipe Felizardo e Silva, Ercio Quaresma Firpe, Claudineia Carla Calabund e Gilberto Carlos de Morais
, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 1000891-35.2021.8.11.0018, que aplicou-lhes multa de 100 (cem) salários mínimos, a cada operador do direito, totalizando 400 (quatrocentos) salários mínimos, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal.

Destacaram, os impetrantes, que são advogados de Antônio Pereira Rodrigues Neto na Ação Penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal de Juara.

Asseveraram que durante a sessão perante o Tribunal do júri, especificamente, na colheita da prova oral, inquirição da terceira testemunha Devail Ferreira de Souza, policial militar, a defesa solicitou fossem franqueadas e exibidas no plenário as armas/munições apreendidas, com fundamento no princípio constitucional da plenitude de defesa, conforme registrado em ata. Todavia, a autoridade judicial da Terceira Vara Criminal de Juara, afirmou que “as armas não foram encaminhadas a este juízo porque não houve solicitação na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

Instante em que a defesa de Antônio postulou pela conversão do julgamento em diligência, a suspensão dos trabalhos e o patrocínio das despesas do transporte aéreo de Colniza para Juara, objetivando apresentar em plenário as armas/munições visando a continuidade da sessão de julgamento. Entretanto, a autoridade judicial repeliu os pleitos defensivos, violado, ao entendimento da defesa, de forma absurda o exercício da plenitude de defesa, momento em que os impetrantes abandonaram o ato processual e não a demanda.

Afirmaram, que postularam ao juízo fosse determinada a remessa das armas/munições para a comarca de Juara, com a finalidade de utilizá-las na próxima sessão de julgamento, o que foi determinado pelo magistrado.

Contudo, asseveraram que a autoridade impetrada aplicou a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal a todos os advogados responsáveis pela defesa de Antônio Pereira Rodrigues Neto, bem como “condenou” os impetrantes ao pagamento das custas da próxima sessão de julgamento.

Assim, alegaram que não ocorreu qualquer abandono do processo, eis que consoante se vê do andamento processual dos autos 1000891-35.2021.8.11.0018 e desaforamento de número 1021381-35.2021.8.11.0000, continuam exercendo atos de defesa em favor de Antônio Pereira Rodrigues Neto e se farão presentes na próxima sessão a ser designada.

Com base nessas assertivas, os impetrantes requereram a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do
decisum
que impôs o pagamento da multa de 100 (cem) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 87282990).

A liminar vindicada foi deferida, suspendendo a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste
mandamus
(id. 118340977), eis que
“a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal”
(MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

A autoridade judicial prestou informações id.
118761493, esclarecendo que o
júri transcorria normalmente quando os quatro advogados do réu Antônio abandonaram o plenário, após terem um pedido indeferido pelo juiz presidente do tribunal do júri, ocasionando a
dissolução do conselho de sentença
, sendo, assim, considerando o abandono injustificado do plenário, foi lhes aplicado multa no valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um dos advogados do réu Antônio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Claudinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, nos termos do artigo 265, do CPP, com base na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos, inclusive a necessidade de escolta aérea dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância), além do desrespeito ao Poder Judiciário, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso peticionou requerendo o ingresso no feito com assistente (id. 119090473)

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 119121478), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Aplicação de Multa (art. 265 do CPP) – Alegam não caracterização de abandono da causa – Pedido de desconstituição da penalidade – Impetrantes que abandonaram a sessão plenária do Júri, em virtude de indeferimento de pleito de apresentação de armas – Argumento não levantado na fase do art. 422 do CPP, tampouco no início da sessão plenária – Ausência de fundamento jurídico para tanto – Pleito meramente protelatório – Abandono do plenário do Júri como tática da defesa que configura abandono processual – Incidência da multa do art. 265 do CPP – Aplicação de entendimento do c. STJ –
Parecer pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado por
Dener Felipe Felizardo e Silva
,
Ercio Quaresma Firpe
,
Claudineia Carla Calabund
e
Gilberto Carlos de Morais
contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que, nos autos de ação penal no 1000891-35.2021.8.11.0018 (PJE), lhes impôs multa de 100 (cem) salários mínimos para cada um, além de condenar os advogados supracitados a arcarem com as custas para realização de novo julgamento, por suposto abandono do processo, nos termos do art. 265 do CPP.

Os impetrantes sustentam que a multa se mostra impertinente, uma vez que o “abandono” da sessão plenária ocorreu de forma fundamentada na plenitude de defesa, bem como porque
“continuam exercendo atos de defesa em favor de Antônio Pereira Rodrigues Neto”
(sic).

Segundo se depreende dos autos,
os impetrantes, que são advogados de Antônio Pereira Rodrigues Neto na Ação Penal n. 1000891-35.2021.8.11.0018, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal de Juara
, e, que, em razão do exercício da ampla defesa em favor do seu cliente, após o indeferimento da pretensão de
suspensão dos trabalhos e o patrocínio das despesas do transporte aéreo de Colniza para Juara, objetivando apresentar em plenário as armas/munições visando a continuidade da sessão de julgamento, abandonaram o ato processual e não a demanda, sendo-lhes
imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 100 (cem) salário mínimo para cada defensor.

Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:

“... Após a decisão de indeferimento de encaminhamento das armas, os advogados do réu Antonio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Caludinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, abandonaram o plenário.

Diante disso o Juiz indagou aos advogados de defesa da ré Yana, se iriam continuar na sessão, os quais argumentaram que não queriam abandonar o plenário, porém, o desmembramento do processo seria prejudicial a ré Yana, por ausência de interrogatório do réu Antonio. Concordaram com a redesignação do júri para que seja realizado de forma conjunta com os dois réus.

Em razão disso, o juiz redesignou a sessão de julgamento para o dia 24/01/20222 às 09 horas, ficando, por consequência, dissolvido o conselho de sentença.

Intimem-se todos a cerca da redesignação.

Considerando o abandono injustificado do plenário, aplico multa no valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um dos advogados do réu Antônio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Claudinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, nos termos do artigo 265, do CPP, com base na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos, inclusive a necessidade de escolta aérea dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância), além do desrespeito ao Poder Judiciário, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança. Por fim, é de conhecimento deste juízo, por meio dos veículos de imprensa, que o advogado Dr. Ércio Quaresma Firpe é useiro e vezeiro em abandonar plenários de júri de forma injustificada. Condeno ainda os advogados acima citados a arcarem com as custas do novo julgamento.

...

Preclusa esta decisão, intime-se o Ministério Público para providências quanto à execução das multas aplicadas...”
(id. 118020464, p. 11)

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Antônio Pereira Rodrigues Neto e Yana Fois Coelho Alvarenga como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121, §4o, todos do Código Penal e no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal (por três vezes) c/c art. 62, incisos I e III, do Código Penal; no artigo 180, do Código Penal; no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro; e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes), tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

O processo tramita na comarca de Colniza-MT, porém, após a pronúncia dos acusados foi determinado o desaforamento para a comarca de Juara-MT por decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Então, foi designada sessão do júri para o dia
23 de novembro de 2021, às 9 horas
, ocasião em que os réus foram conduzidos da
Capital – local onde estão presos preventivamente
, até esta comarca por meio de
escolta área
, uma vez que o sistema penitenciário recebeu
informações de plano de interceptação pela via terrestre para resgate e fuga dos réus. Havia ainda a informação de possível execução dos réus durante o traslado ou realização do júri
.

O júri transcorria normalmente quando os quatro advogados do réu Antônio abandonaram o plenário, após terem um pedido indeferido pelo juiz presidente do tribunal do júri, ocasionando a
dissolução do conselho de sentença
.

Considerando o abandono injustificado do plenário, foi lhes aplicado multa no valor de 100 (cem) salários mínimos a cada um dos advogados do réu Antônio, Doutores Ércio Quaresma Firpe, Claudinéia Carla Calabund, Gilberto Carlos de Moraes, e Dener Felipe Felizardo e Silva, nos termos do artigo 265, do CPP, com base na complexidade do caso e transtorno gerado a todos os envolvidos, inclusive a necessidade de escolta aérea dos réus da capital até esta comarca (700 km de distância), além do desrespeito ao Poder Judiciário, aos senhores jurados e demais órgãos envolvidos, notadamente os agentes de segurança.

Os impetrantes ainda foram condenados a arcarem com as custas do novo julgamento.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional.
”
(ID. 118761493).

O artigo 265 do Código de Processo Penal é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor. Em outras palavras, a aplicação da penalidade cinge-se em aferir o efetivo abandono da causa pelo advogado.

In casu
, censurável a conduta do causídico (ter abandonado o plenário do Tribunal do Júri).

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos impetrantes, o Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1636861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

2. Na espécie, foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava.

3. "Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no RMS 64.491/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO AO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. ABANDONO INJUSTIFICADO DE PLENÁRIO POR ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA RESTABELECIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Quinta Turma tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do Júri como tática da defesa, considerando se tratar de conduta que configura sim abandono processual, apto, portanto, a atrair a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal.

Precedentes. (RMS 54.183/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/9/2019).

1.1. No caso em tela, o Advogado abandonou o Plenário após indeferido seu pleito de dissolução da sessão motivado no fato do representante da acusação ter desenrolado perante os jurados um extrato de sistema com mais de 30 metros de folhas que supostamente se tratavam dos antecedentes criminais do réu.

1.2. Conforme precedentes, o representante do Ministério Público pode fazer referência aos antecedentes criminais durante os debates no julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo violação ao art. 478 do CPP. Ainda, eventual abuso de direito poderia ter sido impugnado por meio próprio.

2. A revaloração jurídica de fatos considerados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem não configura o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1821501/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 265, DO CPP. AUSÊNCIA DE ABANDONO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. ABANDONO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. GESTO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. REGISTRO DO INCONFORMISMO EM ATA. INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, serão fundamentadas todas as decisões judiciais, justamente para que delas se possa recorrer, cabendo à defesa no Júri, diante de uma decisão com a qual não se conforma, registrar a irresignação em ata, a fim de que o órgão ad quem possa, no momento oportuno, manifestar-se sobre o tema.

II - A postura de abandonar o plenário do Júri é incompatível com o Estado Democrático de Direito, configurando tal proceder flagrante desrespeito ao múnus público conferido ao advogado, bem como tentativa indevida de subversão da ordem nos procedimentos judiciais, impondo-se, in casu, a aplicação da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

III - Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que não se vislumbra nenhum traço de inconstitucionalidade no art. 265, do Código de Processo Penal. (Precedentes).

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 48.926/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Portanto,
restou
configurado o abandono do processo, pois os Causídicos, inconformado com o indeferimento de pedido de apresentação das armas em plenário do Tribunal do Júri, que não foi pedido na fase adequada, abandonaram o plenário naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava.

Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LEGALIDADE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PROCESSUAL. INVASÃO. ATRIBUIÇÕES DA OAB. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRÁTICA POSTERIOR DO ATO. IRRELEVÂNCIA. ABANDONO QUE JÁ ESTAVA CARACTERIZADO. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AO VALOR DA MULTA. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DO MONTANTE MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em inconstitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal.

2. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

3. Na hipótese, não prospera a alegação de que não houve abandono da causa, estando justificada a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, diante do não atendimento, sem quaisquer justificativas ou escusas do Causídico, quanto à intimação para apresentação de alegações finais levada a termo em 07/10/2014 e reiterada em 09/02/2015, sendo certo que a juntada posterior da referida peça não tem o condão de obstar a aplicação do citado dispositivo legal, porquanto, nos termos do acórdão recorrido 'o documento comprobatório de postagem pelos correios, datado de 14 de maio de 2015, por si só, não se revela suficiente para afastar a incidência da multa, porquanto já ultrapassados mais de 90 dias do despacho que a cominou, proferido em 09 de fevereiro daquele ano.' (fl. 72).

4. [...].

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, 'a cominação da multa prevista na referida disposição legal não acarreta usurpação da competência disciplinar da OAB, uma vez que a sanção pecuniária, de natureza processual, não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis' (EDcl no RMS n. 44.224/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016.)

6. Não subsiste a alegação de que a sanção pecuniária foi aplicada de forma desproporcional e desarrazoada, tendo me vista que foi imposta no menor valor previsto no comando normativo do art. 265 do Código de Processo Penal, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Além disso, na via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, é inviável a discussão acerca da capacidade econômico-financeira do ora Agravante.

7. Agravo regimental desprovido."
(STJ, AgRg no RMS 62.752/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO – INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM DENEGADA .

A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia.
(N.U 1012522-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante de contexto, justifica-se a multa aplicada pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, retificando a decisão liminar, mantendo a aplicação da multa no valor de 100 (cem) salários mínimos, arbitrados pelo juiz de primeiro grau, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, para cada causídico, por restar configurado o abandono do processo, pois os causídicos, ao invés de abandonarem

a sessão de julgamento do Júri deveriam buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava, bem como o Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022